Tribunal: TJBA
Processo: 8057317-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057317-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA AGRAVADO: M. T. S. A. e outros Advogado(s):ENOCK SOUZA AMARAL JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE IMUNOTERAPIA COM ALÉRGENOS. MENOR PORTADORA DE RINOCONJUNTIVITE ALÉRGICA E DERMATITE ATÓPICA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL SUPERVISIONADO. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE RELATIVA. LEI Nº 14.454/2022. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por entidade de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de imunoterapia com alérgenos, incluindo o fornecimento dos extratos alergênicos específicos, em favor de menor portadora de rinoconjuntivite alérgica e dermatite atópica, sob alegação de que o tratamento caracteriza-se como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual e legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a imunoterapia com alérgenos caracteriza-se como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória; (ii) a ausência do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS afasta a obrigação de cobertura; (iii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida. III. Razões de decidir 3. Embora a agravante caracterize-se como entidade de autogestão, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, permanecem plenamente aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A imunoterapia com alérgenos não se caracteriza como medicamento de uso domiciliar, mas como protocolo terapêutico complexo que demanda aplicação supervisionada dos extratos alergênicos em ambiente clínico adequado, acompanhamento médico especializado a cada três meses, estrutura ambulatorial com profissionais capacitados para manejo de urgências alergológicas e monitoramento contínuo da resposta imunológica da paciente. 5. Tais características afastam a subsunção do caso à hipótese de exclusão prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que se referem especificamente a medicamentos prescritos para administração em ambiente doméstico, sem supervisão ou acompanhamento médico direto. 6. A jurisprudência dos tribunais superiores tem evoluído no sentido de reconhecer que o rol de procedimentos da ANS não pode ser interpretado como numerus clausus, constituindo referencial mínimo de cobertura obrigatória. 7. A superveniência da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/98, estabeleceu critérios objetivos para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia do procedimento, baseada em evidências científicas, o que resta demonstrado pela documentação médica acostada aos autos. 8. Se o plano de saúde assegura cobertura para determinada doença, não pode recusar o custeio do tratamento necessário ao seu controle ou cura, sob pena de esvaziar completamente o objeto do contrato e frustrar a legítima expectativa do beneficiário. 9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito está evidenciada pela existência de relação contratual válida, cobertura contratual da enfermidade, prescrição médica fundamentada e caracterização da imunoterapia como procedimento ambulatorial supervisionado, enquanto o perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico da menor e comprometimento de sua qualidade de vida. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A imunoterapia com alérgenos, quando prescrita como protocolo terapêutico que demanda aplicação supervisionada em ambiente clínico com acompanhamento médico especializado, não se caracteriza como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. 2. O rol de procedimentos da ANS constitui referencial mínimo de cobertura obrigatória, não podendo ser interpretado de forma taxativa, especialmente após a superveniência da Lei nº 14.454/2022, que permite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas. 3. Se o plano de saúde assegura cobertura para determinada doença, não pode recusar o custeio do tratamento necessário ao seu controle ou cura, ainda que se trate de entidade de autogestão não submetida ao CDC, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. A alegação genérica de risco ao equilíbrio econômico-financeiro, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não justifica a negativa de cobertura de tratamento necessário e adequadamente prescrito.". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 884; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI, § 12; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.733.013/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057317-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAMED e Agravada M. T. S. A., representada por seu genitor Franklin Amaral Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator